Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700669-45.2020.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: MASSA FALIDA DE PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO FALIMENTAR. EXCESSO DE GARANTIA. NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DINHEIRO. PRIMEIRO LUGAR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Como cediço é explícito no art. 835 do Código de Processo Civil, que a ordem de preferência na penhora é sobre, em primeiro lugar, dinheiro, por isso, os demais bens imóveis que supostamente garantiriam o valor do débito, não tem o condão de afastar a ordem de preferência e, por isso, deve ser mantido tanto o dinheiro, que tem preferência legal, quanto os imóveis, já que o primeiro não basta ao cumprimento da obrigação, segundo os entes fazendários, pairando, desse modo, dúvida a quanto o valor real, da dívida remanescente. 2. Diferentemente do processo executivo comum, no processo falimentar, a legislação específica determina a arrecadação de todo o ativo do falido, o qual será utilizado para o pagamento da integralidade dos credores e, somente ao final, caso verificado que o valor arrecadado é superior ao passivo, o remanescente será devolvido ao falido. 3. Não sendo por outra razão, a dicção do art. 154 da Lei 11.101/2005, ao afirmar que: “Concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 (trinta) dias.”, momento no qual, o juiz julgará por sentença, havendo possibilidade, inclusive, de recurso, conforme estatui o §6o, do mesmo dispositivo. 4. In casu, como sabido e consabido, o limite do agravo é a decisão objurgada e, por isso, determinado a decisão apenas a avaliação dos bens e inclusão em leilão, não verifico, a priori, o perigo na demora, porquanto haverá fase de avaliação e de impugnação da mesma, o que pode acarretar longos embates judiciais, que não cabem discutir, no presente processo, porquanto não maduro para tal ingerência, além de é claro não estar demonstrado a fumaça do direito, ante todo o extenso arrazoado, acerca do procedimento falimentar e da ordem preferencial de penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, insurgindo-se contra a manutenção da penhora sobre os aluguéis, ao argumento de não haver valores remanescentes a serem pagos à Fazenda Pública, acrescentando que a atualização dos cálculos deve ser realizada apenas até a data da quebra para os créditos concursais e que o ente fazendário distrital apresentou valores cujos fatos geradores teriam ocorrido após a data da decretação da falência. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Igual sorte colhe o especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/02/2021). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art.105, III, da Constituição da República.” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ademais, como sabido e consabido, o limite do agravo é a decisão objurgada, de modo que, não podem, como querem os peticionantes, discutirem o exato valor devido aos entes fazendários, nesse recurso, porquanto esta questão não foi objeto de decisão definitiva na instância de origem, sob pena de incorrer em odiosa supressão de instancia, pois estaria, este Relator, a decidir sobre algo fora da sua competência, no presente momento” (ID Num. 17894420 - Pág. 6 ). Com efeito, “Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.” (AgInt no REsp 1343655/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017